Tribunal: STJ
Processo: 8022335-27.2021.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2649095 - BA(2024/0186520-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PEDRO DANTAS DE CARVALHO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: JACIARA FONSECA DE GOES CARVALHO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: PEDRO DANTAS DE CARVALHO JUNIOR - BA011741
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: JOSÉ OLAVO DE ALMEIDA MOURA SENNA - BA009828
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVENTÁRIO. ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES E
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA DO ESPÓLIO. TUTELA DE
URGÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS.
1.022, II, E 489, § 1o, IV, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER
PRECÁRIO
DAS
DECISÕES
EM
TUTELA
PROVISÓRIA.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N.o 735
DO STF (APLICAÇÃO ANALÓGICA). REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N.o 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ARTS. 1.029,
§ 1o, DO CPC, E 255, § 1o, DO RISTJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial em inventário, no qual se discutiu expedição de
alvará para pagamento de dívidas do espólio e acesso à conta
corrente.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) é admissível recurso especial contra acórdão que
aprecia tutela de urgência; e (iii) ficou demonstrado dissídio
jurisprudencial com cotejo analítico.
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta o pedido, ainda que em sentido contrário ao
pretendido, com fundamentação suficiente, afastando as omissões
alegadas à luz dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC.
Documento eletrônico VDA56450557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:42
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 59b50c9b-b215-4d3d-a84f-3eb325f59a98

4. É inadmissível o recurso especial contra decisão proferida em tutela
de urgência, dada sua natureza precária, por aplicação analógica da
Súmula n.o 735 do STF, sendo, ademais, inviável o reexame de
matéria fática quanto aos requisitos da medida, conforme a Súmula n.
o 7 do STJ.
5. O dissídio jurisprudencial não se evidencia sem cotejo analítico que
demonstre similitude fática e divergência de interpretações, nos
termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
28/04/2026
04/05/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56450557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:42
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 59b50c9b-b215-4d3d-a84f-3eb325f59a98

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2649095 - BA(2024/0186520-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PEDRO DANTAS DE CARVALHO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: JACIARA FONSECA DE GOES CARVALHO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: PEDRO DANTAS DE CARVALHO JUNIOR - BA011741
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: JOSÉ OLAVO DE ALMEIDA MOURA SENNA - BA009828
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVENTÁRIO. ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES E
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA DO ESPÓLIO. TUTELA DE
URGÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS.
1.022, II, E 489, § 1o, IV, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER
PRECÁRIO
DAS
DECISÕES
EM
TUTELA
PROVISÓRIA.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N.o 735
DO STF (APLICAÇÃO ANALÓGICA). REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N.o 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ARTS. 1.029,
§ 1o, DO CPC, E 255, § 1o, DO RISTJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial em inventário, no qual se discutiu expedição de
alvará para pagamento de dívidas do espólio e acesso à conta
corrente.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) é admissível recurso especial contra acórdão que
aprecia tutela de urgência; e (iii) ficou demonstrado dissídio
jurisprudencial com cotejo analítico.
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta o pedido, ainda que em sentido contrário ao
pretendido, com fundamentação suficiente, afastando as omissões
alegadas à luz dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC.
4. É inadmissível o recurso especial contra decisão proferida em tutela
Documento eletrônico VDA56228095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:08
Código de Controle do Documento: cea99f70-9b07-450a-b1f1-adecc3fb5be8

de urgência, dada sua natureza precária, por aplicação analógica da
Súmula n.o 735 do STF, sendo, ademais, inviável o reexame de
matéria fática quanto aos requisitos da medida, conforme a Súmula n.
o 7 do STJ.
5. O dissídio jurisprudencial não se evidencia sem cotejo analítico que
demonstre similitude fática e divergência de interpretações, nos
termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JACIARA FONSECA
DE GÓES CARVALHO e ESPÓLIO DE PEDRO DANTAS DE CARVALHO (JACIARA e
outro) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da
art. 105,
a c
Bahia, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL
PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. PAGAMENTO DE DÍVIDAS
DO
ESPÓLIO.
CABIMENTO.
DÍVIDAS
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS. NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO REFERENTE A
QUOTAS DE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO
ESPÓLIO. DEMONSTRADA A URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA
REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (e-STJ,
fl. 675)

Os embargos de declaração de JACIARA e outro foram rejeitados (e-STJ,
fls.
).
738/739
Nas razões do agravo, JACIARA e outro apontaram
negativa de
(1)
prestação jurisdicional e nulidade da decisão de inadmissão por “fórmula-padrão” sem
exame específico; e
cumprimento dos requisitos do dissídio e existência de
(2)
divergência jurisprudencial.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56228095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:08
Código de Controle do Documento: cea99f70-9b07-450a-b1f1-adecc3fb5be8

Do recurso especial
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da CF, JACIARA e outro alegaram violação dos arts. 1.022, II,
art. 105
e 489, § 1o, IV, do CPC, e dissídio jurisprudencial, por negativa de prestação
jurisdicional sustentando
que o Colegiado manteve omissões relevantes aptas a
(1)
infirmar a conclusão adotada, apesar dos embargos de declaração;
erro de
(2)
julgamento ao manter apenas a liberação pontual de valores, defendendo a
possibilidade de acesso pleno à conta corrente sem supressão de instância, com
prestação de contas, à luz das regras do inventário e das incumbências do
inventariante; e
existência de dissídio jurisprudencial sobre a liberação de
(3)
em inventário para pagamento de dívidas e adequada gestão do
valores/alvarás
espólio.
(1) Da negativa de prestação jurisdicional

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto de decisão que
indeferiu tutela de urgência para expedição de alvará visando ao desbloqueio de conta
corrente do Espólio, para sua plena movimentação a fim de melhor gerir suas dívidas e
compromissos.
O Tribunal baiano proveu o agravo e concedeu parcialmente a tutela de
urgência pretendida para a liberação de valores necessários à quitação das dívidas já
contraídas e futuras, já que contínuas e correntes, referentes a administração dos bens
(e-STJ, fl. 693).
do Espólio, mediante devida comprovação
JACIARA e outro reclamam que o acórdão recorrido teria cometido omissão
e erro de julgamento ao não deferir a tutela para acesso pleno à conta corrente sem
supressão de instância.
No entanto, o aresto combatido examinou a questão, ainda que de forma
diversa da pleiteada pela parte, consignando que
é contraindicada a liberação sem
(1)
a oitiva da Fazenda Pública;
a expedição de alvará durante a tramitação de
(2)
processo de inventário é ato temerário e deve ser calcado no juízo de cautela; e (3)
tendo em vista a tramitação do processo de inventário e a necessidade de oitiva da
Fazenda Pública, a liberação de valores para pagamento de dívidas e
tributos advindos da administração dos bens integrantes do Espólio revela-se legítima.
Confira-se:
Inicialmente, há que se destacar que em sede de Agravo de
Instrumento, a segunda instância está adstrita aos temas que
foram debatidos e apreciados pelo julgador monocrático, qual
seja, in casu, a presença ou não dos requisitos para a concessão
da tutela de urgência. Assim, as matérias que não compuseram a
decisão singular, não podem ser objeto de análise por esta Corte,
sob pena de supressão de instância.
(...)
Documento eletrônico VDA56228095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:08
Código de Controle do Documento: cea99f70-9b07-450a-b1f1-adecc3fb5be8

Conforme já relatado, observa-se, sem maiores indagações, que o
cerne deste recurso se circunscreve a manutenção ou não da
decisão agravada que, indeferiu o pedido de
dos autos
fl.566/567
(expedição de alvará para desbloqueio de conta-corrente),
mantendo-se o despacho de fl.563, porquanto revela-se temerosa
a autorização para movimentação da quantia depositada em
conta antes da oitiva da Fazenda Pública.
Sabe-se que o inventário judicial constitui-se em um processo
que tem como desígnio aquilatar o acervo hereditário e apurar as
dívidas deixadas pelo inventariado para, resolvendo o passivo,
repartir os bens entre os herdeiros.
Com a abertura da sucessão, estabelece-se um condomínio
indiviso entre os herdeiros em relação ao domínio e a posse dos
bens transmitidos, na forma do art.1791, do
assim
CC/02,
permanecendo até que, efetuado o pagamento das dívidas do de
cujus e da massa (art. 1997 do CC), o restante possa ser
distribuído aos herdeiros e legatários.
Pontua-se ainda que, a expedição de alvará, durante a tramitação
do processo de inventário, é medida excepcional e deve ser
calcada em juízo de cautela, considerando que a pessoa do
inventariante e os herdeiros encontram-se em concordância e,
considerando ainda que, as dívidas do inventariado devem ser
pagas pelas forças do próprio espólio, tendo a inventariante
especificado o quantum a ser levantado e a sua destinação
Alega a parte Agravante, atual inventariante (
– autos
fl.510/562
principais), que vem sofrendo dificuldades para administrar os bens do
espólio, tendo em vista que após o falecimento da antiga inventariante,
que também era esposa do inventariado, a conta-corrente fora
bloqueada, impossibilitando toda a movimentação necessária à
assunção dos compromissos assumidos na administração do Espólio,
deixando desbloqueada tão somente uma outra contra- corrente, de
pouco saldo e movimento.
Aduziu ainda que desde então, o Espólio vem sofrendo transtornos
diversos com muita dificuldade para cumprir as suas obrigações
financeiras, inclusive o recolhimento de tributos, o que vinha fazendo
com o manejo de outros recursos disponíveis e que já se esgotaram.
Por fim, e de mais urgente, o Espólio recebeu uma notificação
extrajudicial Id:.17248465, aviada por um condomínio oriundo de
imóvel integrante dos bens do espólio, cobrando dívida de
R$80.373,50 (oitenta mil, trezentos e setenta e três reais e
cinquenta centavos), valores que só chegam a esse montante por
conta das multas e juros impostos pelo não pagamento,
não obstante a existência de saldo suficiente para satisfação
desses débitos como já demonstrado nos autos.
Dito isso, da análise dos autos, percebe-se que, assiste razão em
a parte Agravante para efeitos de concessão da tutela
parte
recursal
Isto porque, em se tratando de Ação de Inventário, o disposto no artigo
619, inciso II, do CPC, estabelece, dentre as incumbências do
inventariante, o pagamento das dívidas do espólio, vejamos:
Documento eletrônico VDA56228095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:08
Código de Controle do Documento: cea99f70-9b07-450a-b1f1-adecc3fb5be8

(...)
Nesse sentido, entende-se que, ao menos nesse momento
processual, é possível visualizar a verossimilhança das alegações da
parte Agravante, apontando para a probabilidade do direito pleiteado,
cumulativamente ao risco de dano grave ou de difícil reparação, tendo
em vista que restou demonstrado que as dívidas recrudescem dia a
dia, com ações de cobrança já ajuizadas, sobrevindo o risco de que
com a demora ao provimento ocorrer a dilapidação ao patrimônio do
Espólio, já que a inventariante, ora parte Agravante, encontra-se sem
poder geri-lo da forma devida, inclusive com a manutenção dos
imóveis que, precisam de contínuos reparos.
(...)
Frise-se ainda que, não se está aqui deferindo a alienação ou
liberação de bens antes da oitiva da Fazenda Pública, tendo em
no
vista que esta é medida necessária para a citada situação,
entanto, convém registrar que a liberação de valores para pagamento
de dívidas e tributos oriundos da administração dos bens integrantes
ao patrimônio do espólio, não representa nenhum prejuízo ao espólio,
pelo contrário, considerando o tempo de uso e as diversas despesas
de manutenção dos bens, revela-se legítima a autorização e visa,
sobretudo evitar a indevida e irresponsável dilapidação do patrimônio.
(e-STJ, fls.

690/693 – sem destaques no original)

Toda a matéria arguida nos autos foi decidida nos limites do que foi decidido
pela decisão agravada de forma fundamentada.
Os termos do voto condutor do acórdão recorrido revelam tanto a
inexistência dos vícios apontados pelos recorrentes quanto o seu intuito de ver
reexaminada matéria já decidida com efeitos infringentes.
No entanto, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade,
sendo certo o seu acolhimento apenas quando constante algum dos vícios previstos no
do CPC, o que não se observa na hipótese.
art. 1.022
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃOINDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
. OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
SÚMULA
7/STJ
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
Documento eletrônico VDA56228095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:08
Código de Controle do Documento: cea99f70-9b07-450a-b1f1-adecc3fb5be8

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS.
.
SÚMULA 7/STJ
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
, porquanto o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados
pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir
o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 2.229.195/RJ
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
DJe de

4/9/2023,
6/9/2023 – sem
destaque no original)

Cumpre salientar que se cuida de recurso especial tirado de acórdão
prolatado em tutela de urgência e que, sob a alegação de negativa de prestação
jurisdicional, os recorrentes buscam o reexame dos elementos fáticos que levaram o
acórdão a conceder apenas parcialmente a tutela pleiteada.
Isso, contudo, não é possível na presente via, conforme diz a Súmula n.o 7
do STJ.
Consigne-se, por fim, que é pacífico o entendimento do STJ no sentido de
que não cabe recurso especial para reexaminar a decisão que defere ou indefere tutela
de urgência, ante seu caráter precário, por aplicação analógica da Súmula n.o 735 do
STF.
Veja-se o julgado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO PROFERIDA EMSEDE DE TUTELA PROVISÓRIA.
NATUREZA PRECÁRIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
.
REEXAME
DE
PROVAS.

SÚMULA
735/STF
. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
SÚMULA 7/STJ
DO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial fundado na incidência da Súmula 735 do STF, sob
o argumento de que a decisão recorrida possui natureza precária por
ter sido proferida em sede de tutela provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível
recurso especial interposto contra acórdão que defere ou indefere
pedido de tutela de urgência, cuja análise implica reexame de matéria
fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inadmissível o recurso especial interposto contra decisão
que aprecia pedido de tutela provisória, dada sua natureza
precária, nos termos da Súmula 735 do STF.
Documento eletrônico VDA56228095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:08
Código de Controle do Documento: cea99f70-9b07-450a-b1f1-adecc3fb5be8

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se
conhece de recurso especial interposto com fundamento em
alegada ofensa a direito material ou processual em decisões que
concedem ou indeferem tutela provisória
,
(AREsp n. 2.709.380/SP
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de 21/3/2025)
.
5. A pretensão recursal demanda reexame de provas quanto à
presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, o
que encontra óbice na Súmula 7 do STJ (AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 1.900.869/SP
Quarta Turma, DJe de
.
24/4/2024)
(...)
V. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA,
(AREsp n. 2.816.866/SP
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
22/8/2025)

Do dissídio jurisprudencial
(2)
No ponto, não se conhece do recurso.
O dissídio jurisprudencial não ficou configurado.
Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
, e 255, § 1o, do RISTJ, a
CPC/2015
divergência jurisprudencial com fundamento na alínea
do permissivo constitucional
c
exige a demonstração das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas
sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Não é caso de majoração da verba honorária.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56228095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:08
Código de Controle do Documento: cea99f70-9b07-450a-b1f1-adecc3fb5be8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.649.095 / BA
Número Registro: 2024/0186520-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00527313419958050001 527313419958050001 80223352720218050000 802233527202180500001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PEDRO DANTAS DE CARVALHO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: JACIARA FONSECA DE GOES CARVALHO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: PEDRO DANTAS DE CARVALHO JUNIOR - BA011741
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : JOSÉ OLAVO DE ALMEIDA MOURA SENNA - BA009828
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56425807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:50:10
Código de Controle do Documento: 8e665e46-9751-4e59-bcca-19d332dca59a

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:50:10
Código de Controle do Documento: 8e665e46-9751-4e59-bcca-19d332dca59a